Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604045-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não
apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.
3. O erro da nominação do arquivo inserido no SPCE pode ser considerado
meramente formal, já que em seu conteúdo foram inseridas todas as
informações necessárias à transparência de receitas e gastos parciais.
4. Identificado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
consistentes em serviços voluntários e cessão de veículos, em relação aos
quais há inconsistências nas respectivas avaliações de valores, já que ou são
meramente simbólicos ou correspondem ao valor de venda e não de locação,
configurando, diante da não demonstração de má-fé, irregularidade a ensejar
a aposição de ressalvas.
5. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que
tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas cont

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.626
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604045-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
REQUERENTE: JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE ENSEJA RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não
apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas
também a declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então
contratados, permite a fiscalização concomitante da movimentação financeira
realizada pela campanha.
3. O erro da nominação do arquivo inserido no SPCE pode ser considerado
meramente formal, já que em seu conteúdo foram inseridas todas as
informações necessárias à transparência de receitas e gastos parciais.
4. Identificado o recebimento de doações estimáveis em dinheiro,
consistentes em serviços voluntários e cessão de veículos, em relação aos
quais há inconsistências nas respectivas avaliações de valores, já que ou são
meramente simbólicos ou correspondem ao valor de venda e não de locação,
configurando, diante da não demonstração de má-fé, irregularidade a ensejar
a aposição de ressalvas.
5. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que
tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização
de recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 25
12/12/2022 17:26

recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res.TSE nº 23.607/2019.
6 A não comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC configura
irregularidade e enseja a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, §§ 1º e 2º da Res.TSE nº 23.607/2019.
7. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento
de valores correspondentes a recursos de origem não identificada e de
devolução de valores correspondentes a despesas não comprovadas pagas
com FEFC.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 08/12/2022
REDATOR DESIGNADO: JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO, candidato ELEITO ao
cargo de Deputado estadual pelo PL, nas Eleições Gerais de 2022.
O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022.
Publicado edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério
Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID 43223843).
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas apresentadas, emitiu
relatório de diligência solicitando a complementação da documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de
contas, gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43225454).
Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43252924) e prestação de contas retificadora (ID’s 43262454).
No parecer técnico conclusivo opinou-se pela desaprovação das contas (ID 43380353).
O candidato apresentou nova manifestação, solicitando reconsideração em relação às conclusões do parecer técnico,
alegando que as irregularidades são meramente formais, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância para a aprovação das
contas com ressalvas (ID 43387455).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também pela desaprovação das contas, destacando
a necessidade de determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 43396871).
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
I. Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO, candidato ELEITO
ao cargo de Deputado estadual pelo PL, nas Eleições Gerais de 2022.
Na presente prestação de contas foram constatadas as seguintes irregularidades: i) omissão quanto à entrega da prestação
de contas parcial; ii) realização de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época; iii) ausência de registro dos preços praticados no mercado referente às cessões temporárias de veículos,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); iv) recebimento de recursos de origem não identificada e omissões relativas à despesas
eleitorais, no valor de R$ 1.017,50 (um mil e dezessete reais e cinquenta centavos); v) inconsistências na declaração de doação de
serviços à campanha, no valor de R$ 0,01 (um centavo); vi) irregularidades de despesas com o FEFC, que totalizaram R$ 12.367,31
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 25
12/12/2022 17:26

(doze mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos).
O e. Relator, Des. Fernando Wolff Bodziak, superou as irregularidades apontadas nos itens iii a vi, argumentando que
embora os valores absolutos indicados não sejam módicos, eles representam 4,94% dos os recursos do FEFC recebidos e 3,16% dos
recursos totais movimentados (incluindo os estimáveis em dinheiro). Dessa forma destacou que embora, em sua grande maioria, as
irregularidades detectadas nestes autos não possuam aptidão para a desaprovação das contas ao serem proporcionalmente
consideradas em relação ao montante total movimentado pelo candidato, a irregularidade decorrente da não apresentação das contas
parciais possui gravidade suficiente a ensejar a DESAPROVAÇÃO das contas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº 9.504/97, bem
como no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019.
Acompanho o e. Relator nas ressalvas apontadas, mas pedi vista dos autos para analisar a irregularidade que culminou na
desaprovação das contas referente a não apresentação da prestação de contas parcial.
II. Não se olvida que a partir da eleição de 2020, o C. TSE definiu que as omissões de informações em prestações de
contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97), em razão do prejuízo ao dever de transparência
devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, acarretam irregularidade revestida de
gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja apresentada justificativa razoável para
a omissão (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020).
Da mesma forma, não desconheço que esta Corte Eleitoral seguiu esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
consoante se infere dos precedentes citados pelo e. Relator em seu voto.
No entanto, entendo que nesta prestação de contas há uma peculiaridade que deve ser considerada, consistente na
justificativa apresentada pelo candidato, que, a meu ver, impõe a aposição de mera ressalva quanto à irregularidade de omissão na
apresentação da prestação de contas parcial.
Com efeito, conforme destacado pelo Relator, o candidato afirmou que no momento de entrega da prestação de contas
parcial, em 13/09/2022, houve um erro ao nominar a Prestação de Contas Parcial, que foi encaminhada como Relatório Financeiro, como
se vê:
Efetivamente, houve a impropriedade na apresentação da Prestação de Contas Parcial nos termos da legislação vigente (art. 47,
II, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019), cuja peça contábil foi encaminhada sob a denominação de “Relatório de Despesas”;
no entanto, foi apresentada no prazo estipulado pela norma eleitoral, com todas as características e informações próprias da
Prestação de Contas Parcial, cujos dados foram ratificados por ocasião da manifestação do candidato sobre tal irregularidade.
A irregularidade no envio da peça contábil, se deu em face de que a tecla que grava os dados do documento; a qual se encontra
no canto direito inferior da tela, ficou difusa entre as demais teclas e coloração, o que induziu o operador em erro ao tentar
proceder a gravação. No entanto, o conteúdo da prestação de contas, atendeu a transparência exigida pela legislação. Não
havendo em momento algum a intenção em se omitir ou não disponibilizar as informações.
Como se constata na ratificação da peça contábil, nenhum valor foi alterado e todos os pagamentos realizados se encontravam
com a respectivos comprovantes de pagamento; bem como, nenhum dos contratos previamente firmados teve qualquer
alteração de valores.
Portanto, considerando o princípio jurídico de que os atos válidos e lícitos, ainda que praticados não totalmente de desacordo
com as formalidades formais e/ou administrativas, devem ser aproveitados no processo, se tais atos não causarem alterações no
mérito da questão.
Isto posto, o peticionário requer a reconsideração da decisão desta coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de
que sejam aceitas as argumentações, visto que legítimas; e por consequência, seja considerada como “inconsistência sanada”.
(...)
Esta inconsistência prende-se ao fato da execução do regime de caixa que difere da data da contratação da despesa e da data
do efetivo pagamento das Notas Fiscais e/ou dos recibos.
Ao verificar o sistema DivulgaCand Contas, infere-se que exatamente no dia 13/09/2022, como mencionado pelo candidato,
há um arquivo Relatório Financeiro, encaminhado via sistema. Ao abrir o aludido documento, vê-se que o prestador lançou todas as
receitas, doações estimáveis e despesas contratadas até aquele momento, como ocorre com a prestação de contas parcial, senão veja-
se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 25
12/12/2022 17:26

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 25
12/12/2022 17:26

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 25
12/12/2022 17:26

Diante disso, conclui-se que, conquanto o prestador não tenha apresentado nominalmente as contas parciais, houve
apresentação do Relatório Financeiro contendo todas as informações que normalmente são inseridas na prestação de contas parcial,
englobando não apenas as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a declaração dos recursos estimáveis e
dos gastos até então contratados, permitindo-se à fiscalização concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 25
12/12/2022 17:26

A única diferença constatada é que, ao ingressar no Sistema DivulgaCand Contas, no dia 13/09/2022, não consta como
nome do arquivo – Prestação de Contas Parcial, mas sim Relatório Financeiro. No entanto, como materialmente o conteúdo do arquivo
contém todas as informações necessárias, entendo que a irregularidade ao se nominar o arquivo de forma equivocada pode ser
considerada de natureza meramente formal, pois não inviabilizou a transparência na declaração de receitas e gastos de campanha
parciais.
Portanto, acolhendo a justificativa apresentada pelo candidato, concluo pela anotação de mera ressalva quanto à omissão
na entrega da prestação de contas parciais.
III. Por tais razões e com o devido respeito ao voto do e Relator, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
apresentadas por JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO, candidato a Deputado Estadual no pleito de 2022.
JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado
VOTO VENCIDO
JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO (GILBERTO RIBEIRO), candidatou-se ao cargo de Deputado Estadual
pelo PL, nas Eleições Gerais de 2022, tendo sido ELEITO com 51.749 votos.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram R$ 390.209,00, constituindo-
se de:
R$ 129.826,04 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos);
R$ 250.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC);
R$ 10.383,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Fundo Partidário);
R$ 1.017,50 – recursos de origem não identificada.
A Seção de Contas Eleitorais, no parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades
apontadas nos itens 1.1.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8.4, 8.5, 8.6 e 11.1 daquele parecer, tendo sido acompanhada em tal conclusão pela
Procuradoria Regional Eleitoral que, também, destacou a necessidade de determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Passa-se à análise de cada uma das irregularidades.
•
Omissão quanto ao envio da Prestação de Contas Parcial
De acordo com o item 1.1.2 do parecer conclusivo, houve omissão quanto ao envio da prestação de contas parcial,
conforme assim restou destacado:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 25
12/12/2022 17:26

Ainda, no item 11.1, o parecer conclusivo aponta que "No Parecer de Diligências (id. 43225454) constou que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)":
Sobre esse apontamento, o candidato havia se manifestado (ID 43301843, pág. 6), no seguinte sentido:
“Prezado Sr estes gastos eleitorais todos estavam acompanhados de notas fiscais, contratos e comprovantes de transferências bancárias.
Conforme justifiquei no início desta explanação, quando emiti a prestação de contas no dia 09/09/2022 e no da 13/09/2022 foi com a
intenção de gerar a prestação de contas parcial, a qual houve um erro técnico. Todos os comprovantes já estavam inseridos no sistema de
prestação de contas e nenhum sofreu alteração. Foram feitas diversas tentativas de regularização com o envio da Prestação de contas
parcial, parcial retificadora e omissão de envio. O sistema apresenta uma mensagem de erro conforme mensagem abaixo”.
Sobre esses dois apontamentos relacionados às inconsistências decorrentes da não apresentação de contas parciais, em
nova manifestação, o candidato alegou que:
Efetivamente, houve a impropriedade na apresentação da Prestação de Contas Parcial nos termos da legislação vigente (art. 47, II, § 4º da
Resolução TSE nº 23.607/2019), cuja peça contábil foi encaminhada sob a denominação de “Relatório de Despesas”; no entanto, foi
apresentada no prazo estipulado pela norma eleitoral, com todas as características e informações próprias da Prestação de Contas
Parcial, cujos dados foram ratificados por ocasião da manifestação do candidato sobre tal irregularidade.
A irregularidade no envio da peça contábil, se deu em face de que a tecla que grava os dados do documento; a qual se encontra no canto
direito inferior da tela, ficou difusa entre as demais teclas e coloração, o que induziu o operador em erro ao tentar proceder a gravação. No
entanto, o conteúdo da prestação de contas, atendeu a transparência exigida pela legislação. Não havendo em momento algum a intenção
em se omitir ou não disponibilizar as informações.
Como se constata na ratificação da peça contábil, nenhum valor foi alterado e todos os pagamentos realizados se encontravam com a
respectivos comprovantes de pagamento; bem como, nenhum dos contratos previamente firmados teve qualquer alteração de valores.
Portanto, considerando o princípio jurídico de que os atos válidos e lícitos, ainda que praticados não totalmente de desacordo com as
formalidades formais e/ou administrativas, devem ser aproveitados no processo, se tais atos não causarem alterações no mérito da
questão.
Isto posto, o peticionário requer a reconsideração da decisão desta coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de que sejam
aceitas as argumentações, visto que legítimas; e por consequência, seja considerada como “inconsistência sanada”.
(...)
Esta inconsistência prende-se ao fato da execução do regime de caixa que difere da data da contratação da despesa e da data do efetivo
pagamento das Notas Fiscais e/ou dos recibos.
Conforme se denota, o candidato pretende imputar o descumprimento da norma a suposto problema no sistema decorrente
de que "a tecla que grava os dados do documento; a qual se encontra no canto direito inferior da tela, ficou difusa entre as demais teclas
e coloração, o que induziu o operador em erro ao tentar proceder a gravação". Além disso, sustenta tratar-se de irregularidade
meramente formal, já que as informações teriam sido inteiramente ratificadas na Prestação de Contas Final.
Entretanto, o candidato não possui razão.
Primeiramente, eventuais dificuldades do candidato ou de sua equipe quanto à operacionalização do sistema não podem
ser invocadas para justificar o descumprimento de norma imposta a todos os candidatos, inclusive porque não houve demonstração de
qualquer problema de funcionamento do sistema.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 25
12/12/2022 17:26

Em segundo lugar, de acordo com o § 6º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, "A não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final".
No caso, conforme já destacado, a justificativa apresentada (posicionamento de tecla que induziria operador do sistema em
erro no momento de gravar as informações da prestação de contas parcial) não é idônea a ponto de relevar o descumprimento.
E, efetivamente, a ausência da prestação de contas parcial é irregularidade grave, já que inviabiliza a fiscalização
concomitante à campanha, não só pelos concorrentes e pela Justiça Eleitoral, contribuindo para a prevenção dos abusos, mas também
pelos eleitores, sendo mais um elemento para auxiliar na formação da convicção quanto ao voto.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE. ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS
PROSPECTIVOS A PARTIR DAS ELEIÇÕES 2020. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24 DO TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30 DO TSE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, as omissões de despesas nas prestações de contas parciais não
necessariamente conduzirão à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
2. A modificação da conclusão firmada na Corte de origem, soberana na análise do acervo probatório, no sentido de que as falhas
detectadas nas prestações de contas parciais, saneadas na prestação de contas final, não comprometeram a confiabilidade das contas,
encontra óbice na Súmula nº 24/TSE.
3. Quando do julgamento do AgR–AI nº 0601333–33/SC, esta Corte Superior assentou que as omissões de informações em
prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei nº 9.504/97), em razão do prejuízo ao dever
de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, acarretam
irregularidade revestida de gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não seja
apresentada justificativa razoável para a omissão. Na oportunidade, firmou–se que a novel compreensão aplica–se às eleições de
2020, observando–se a cautela que exige a segurança jurídica. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060146979, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 124, Data 24/06/2020 – não destacado no original).
Na mesma linha vem se posicionando este Regional:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. INTENÇÃO DE RETARDAR O FEITO NÃO VERIFICADA. MULTA AFASTADA. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS INTEMPESTIVAS. IRREGULARIDADES QUE PREJUDICAM A
PUBLICIDADE E O CONTROLE CONCOMITANTE DOS RECURSOS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. FALHAS QUE, EM CONJUNTO, CONDUZEM À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas às Eleições
de 2020, em razão do descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha e da prestação de contas parcial,
assim como da divergência entre a declaração de movimentação financeira e os dados constantes dos extratos bancários da conta do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, determinando–se o recolhimento do valor de R$ 15,00 (quinze reais) ao Tesouro
Nacional (...) 5. O atraso no envio dos relatórios financeiros e a apresentação de contas parcial ocorrida quase um mês após a
realização das eleições, sem qualquer justificativa, são irregularidades graves, por comprometerem a transparência e impedirem
a fiscalização concomitante dos recursos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 060049159, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 80, Data 26/04/2022)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. SANÇÃO APLICADA. EXCESSO.
REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal (...) 2. Nos termos do § 6º do art. 47 da
Res.-TSE nº 23.607/2019 "A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade de julgamento da prestação de contas final". 3. (...) .4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR - Rel nº 060072747, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
08/10/2021)
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
UM DIA DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 25
12/12/2022 17:26

RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO
IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE Nº 23.607/2019.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
(...)
3. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas final.
4. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com inconsistências,
relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem
como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.
5. Contas desaprovadas.
(...)
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/09/2021)
Por mais que o candidato sustente que a equivocada apresentação de relatório financeiro no lugar da prestação de
contas parcial supriria a ausência desta, é certo que os relatórios financeiros contém apenas informações relativas às receitas
financeiras recebidas, não englobando recursos estimáveis e nem as despesas até então contratadas, de sorte que, no caso, resta claro
que houve prejuízo à fiscalização concomitante da campanha e a irregularidade é suficiente, mesmo isoladamente considerada,
a ensejar a desaprovação das contas.
•
Regularidade de receitas estimáveis em dinheiro - cessão de veículos automotores.
Havia constado no Parecer de Diligências (ID 43225454) que os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações
de pessoas físicas aplicados em campanha possuíam inconsistências, a seguir descritas, e que assim estariam em desacordo com os
arts. 8, 14, 25, 53, inciso I, e 58, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que poderia caracterizar omissão de movimentação
financeira, frustrando o controle de licitude e origem da fonte:
Na prestação de contas final retificadora foram apresentados os seguintes documentos e justificativas (ID 43301843):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 25
12/12/2022 17:26

Também havia constado no Parecer de Diligências que consoante detalhamento do Relatório de Receitas Estimáveis em
Dinheiro (id. 43204841), as cessões temporárias de veículos não haviam sido registradas com base nos preços praticados no mercado,
já que houve registro dos valores unitários dos veículos cedidos, com base na avaliação da tabela FIPE.
Em sua manifestação (ID. 43301843), o candidato argumentou que “...não houve comercialização financeira destes
veículos, apenas as pessoas utilizaram seus carros para se deslocarem durante a campanha. Não há uma opção de valor de locação no
sistema, e sim fonte de avaliação da Tabela Fipe considerando o valor estimado do bem conforme arts. 8, 14, 25, 53, inciso I, e 58, inciso
II, da Resolução TSE n° 23.607/2019”.
Não obstante tal justificativa, o setor técnico manteve o apontamento pela ressalva.
Em nova manifestação (ID 43387455), o candidato assim se manifestou:
Como se observa na prestação de contas e no próprio relatório, para fins contábeis-eleitorais, ao invés de ser atribuído o valor da cessão
de uso gratuito e temporário do veículo para fins de atribuição de valor estimado, foram considerados os valores de mercado do veículo
com base nas informações da FIPE; o que evidentemente é totalmente inconcebível.
Verifica-se, igualmente, que houve total incorreção na própria justificativa apresentada por ocasião da primeira manifestação desta
coordenadoria, como transcrito acima; pois o correto seria informar os valores unitários estimados para cada veículo cedido para uso
gratuito na campanha eleitoral; e, em contrapartida, informar e juntar os respectivos recibos eleitorais correspondentes.
De qualquer forma, ainda que tal situação se mostre inadequada, não houve qualquer prejuízo no mérito da prestação de contas, visto que
os valores seriam compensados “tanto por tanto” e não afetariam o resultado final da prestação de contas; até porque, o valor total das
receitas e dos gastos de campanha ficaram bem abaixo do valor máximo previsto no orçamento de campanha; e por certo também, não
atingiriam, de forma individualizada, o teto máximo unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) previstos no inciso I do § 6º. do art. 28 da Lei
9.504/1997, através do qual é dispensável a comprovação da cessão de bens móveis na prestação de contas.
Isto posto, considerando-se os princípios da evidência e da razoabilidade, o peticionário requer a reconsideração da decisão desta
coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de que sejam aceitas as argumentações; e por consequência, seja considerada
como sanada a referida inconsistência.
Não obstante, até mesmo para possibilitar a aferição de que cada uma das cessões acima arroladas efetivamente "não
atingiriam, de forma individualizada, o teto máximo unitário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) previstos no inciso I do § 6º. do art. 28 da
Lei 9.504/1997" é que se fazia necessário que as cessões de uso dos respectivos veículos fossem avaliadas com base nos valores de
mercado para os serviços de locação de veículos.
Deste modo, escorreita a conclusão do setor técnico, devendo ser mantida a aposição de ressalva quanto a esta
irregularidade constatada.
Recursos de origem não identificada - RONI e Omissão de Despesas
O item 5.2 do Relatório Conclusivo aponta que "há recursos de origem não identificada, oriundos de doações recebidas
direta ou indiretamente de CPF inválidos, ou de doações com ausência de CPF, no montante de R$ 1.017,50, cujos valores, caso não
tenham sido recolhidos, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 5 dias do trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas (art. 32, §§ 1º e 2°, da Resolução TSE nº 23.607/2019)":
Por sua vez, o item 6.2 do parecer conclusivo aponta que "No Parecer de Diligências (id. 43225454) constou que foram
identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019":
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 25
12/12/2022 17:26

Conforme se denota até pela própria coincidência de datas e valores, ambas as irregularidades estão diretamente
relacionadas e em relação a elas o candidato assim havia se manifestado (ID 43301843, pág. 4):
“Prezado Sr. perante os CNPJ’s apresentados consegui entrar em contato com as empresas e descobrimos que estas notas foram
emitidas sem nossa autorização. Pedi para as empresas acima mencionadas que nos enviassem cópia das mesmas (NF) que foram
inseridas no sistema. Os pagamentos haviam sido feitos por quem solicitou o serviço, provavelmente admiradores do candidato,
nossa equipe não tinha ciência destas movimentações financeiras e serviços prestados. Fiz o lançamento no sistema como
doação de origem não identificada, pois desconhecíamos essas notas e valores. Apenas a nf 422547 do Auto Posto Texas Fuel no
valor de R$ 50,00 que não consegui segunda via, mas inseri o valor como as demais, doação de origem não identificada” (com destaques
nossos).
Diante da manutenção do apontamento pelo setor técnico, o candidato novamente se manifestou (ID 43387455):
Em face do desconhecimento sobre quem emitiu as respectivas notas fiscais e que porventura efetuou os pagamentos, foi considerado
como recursos de origem não identificados, de acordo com indicativo do próprio SPCE, pag. 78, Guia do Usuário.
Há que se considerar, que o CNPJ do candidato, para fins de campanha eleitoral se trata de informação pública; bem como, temos que ter
em mente, que o candidato Gilberto Ribeiro, além de já estar exercendo o cargo eletivo de Deputado Estadual, também é apresentador de
programa de televisão; e como tal, é um homem público que possui muitos admiradores desconhecidos e que por certo, de boa-fé, podem
ter praticado tais atos de livre e espontânea vontade a revelia do candidato; razão pela qual, não pode o peticionário responder por tais
atos. Frise-se ainda, que estes valores não passaram pela conta bancária do candidato e nem foram serviços solicitados pela sua
equipe de campanha.
Razão pela qual, independentemente de serem valores irrisórios, como demonstrado acima, também não atingem o limite
máximo de R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), como previsto na legislação eleitoral e corroborado pela
jurisprudência, a saber:
(...)
Isto posto, considerando-se os princípios da insignificância, o peticionário requer a reconsideração da decisão desta
coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de que sejam aceitas as argumentações; e por consequência, seja
considerada como sanada a referida inconsistência.
Denota-se que o candidato alega que as despesas foram contraídas por terceiros, cuja identidade seria ignorada, que
teriam contraído as despesas à revelia do candidato.
É certo que é permitido e regulamentado pela Resolução-TSe nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer eleitora ou eleitor pode realizar pessoalmente
gastos totais até o valor de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que
não reembolsados (Lei nº 9.504/1997, art. 27) .
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em nome da eleitora ou do eleitor.
§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados à candidata ou ao candidato não representam os gastos de que trata o caput e caracterizam
doação, sujeitando-se às regras do art. 25 desta Resolução, observado o disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo.
§ 3º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e
de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas (Lei nº 9.504, art. 27, § 1º) .
§ 4º Para fins do previsto no § 3º deste artigo, o pagamento efetuado por terceira ou por terceiro não compreende doação eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 27, § 2º) .
Ocorre que, no presente caso, as notas fiscais eletrônicas foram emitidas em nome dos candidatos e não em nome
dos supostos eleitores apoiadores. Além disso, uma delas faz referência a placa de madeira para comitê e as outras duas referem-se
a combustíveis e lubrificantes, de sorte que não é crível que eleitores apoiadores adquirissem tais produtos e serviços à revelia do
candidato.
Confira-se:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 25
12/12/2022 17:26

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 25
12/12/2022 17:26

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 25
12/12/2022 17:26

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
15 of 25
12/12/2022 17:26

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência da despesa subjacente ao documento,
nos termos do artigo 60 da resolução de regência, encontrando-se tais notas na situação ativa.
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das informações
contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida em que afeta a
transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi
demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima especificada.
Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 1.017,50) e representa apenas 0,26% recursos movimentados na
campanha, englobadas as receitas estimáveis em dinheiro, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a irregularidade em questão, isoladamente considerada, implicar tão somente a aposição de ressalvas, e
não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os “princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam
valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTANCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL
DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas
falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
16 of 25
12/12/2022 17:26

diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o
limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de candidatura não implica na
desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro Nacional, conforme
autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas
específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).
A singela declaração – não comprovada - de que foram utilizados recursos de supostos eleitores apoiadores para o
pagamento da despesa não elide o fato de que tais recursos não transitaram pela conta bancária específica (Doações de campanha,
Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto, considerados recursos de origem não identificada.
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam recurso de
origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro
Nacional.
Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem não identificada,
no valor total de R$ 1.017,50 (um mil e dezessete reais e cinquenta centavos) correspondente à soma das 03 despesas omitidas e
pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Por esses fundamentos, o recurso deve ser parcialmente provido para o fim de aprovar com ressalvas as contas,
mantendo-se a determinação de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Regularidade do registro de doações de serviços estimáveis em dinheiro
O item 6.1 do parecer conclusivo indica que "Constou do Parecer de Diligências (id. 43225454) apontamento que mediante
análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, foram identificados nomes de pessoas que aparentemente prestaram
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
17 of 25
12/12/2022 17:26

serviços para a campanha sem o registro na prestação de contas, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de
contas em exame":
Na prestação de contas final retificadora foram realizados 4 (quatro) registros de receitas estimáveis de serviços voluntários
para a campanha e apresentados os seguintes documentos e justificativas:
O parecer conclusivo ainda destaca que "as prestações de serviços voluntários para a campanha foram registradas no valor
simbólico de R$ 0,01, valor que não corresponde à média de preços praticados na prestação de contas com despesas com pessoal,
consoante gastos contratados constantes do Demonstrativo de Despesas Efetuadas (id. 43301907)". Por tal razão, entendeu o setor
técnico que a inconsistência deve ser mantida.
O candidato apresentou nova manifestação nos seguintes termos:
Mais uma vez aqui, verifica-se a mesma situação ocorrida em relação a cessão gratuita de veículos para uso temporário para a campanha
do candidato, como acima ficou demonstrado; ou seja: Inadvertidamente foi atribuído um valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo) como
“remuneração por serviços voluntários gratuitos prestados por diversos cabos eleitorais”; quando na verdade, para fins de atendimento aos
dispositivos legais constantes nos dispositivos do Art. 53, I, item 2, alíneas “b”, “c” e “d”; deveria ter sido atribuído o valor correspondente a
prestação de serviços autônomos compatível com o mercado; e em contrapartida, com a emissão de “Recibo Eleitoral” em valor
correspondente; aliás, como estava previsto na Cláusula Quinta da minuta dos Contratos destinados a tal contratação; que textualmente
dispunha:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
18 of 25
12/12/2022 17:26

CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO
“Os serviços prestados pelo(a) VOLUNTÁRIO(A), para fins eleitorais, serão considerados como doação de bens estimáveis em dinheiro,
com a emissão do respectivo recibo eleitoral, visto ser de livre e espontânea vontade do contratado a sua prestação de serviços não
remunerado.” (Vide contratos anexados na Prestação de Contas Final Retificadora)
De qualquer forma, repita-se, ainda que tal situação se mostre inadequada, não trouxe qualquer prejuízo no mérito da prestação de contas,
visto que os valores seriam compensados “tanto por tanto” e não afetariam o resultado final da prestação de contas; até porque, o valor
total das receitas e dos gastos de campanha ficaram bem abaixo do valor máximo previsto no orçamento de campanha.
Assim, considerando-se os princípios da evidência, da razoabilidade e da insignificância, em face dos valores praticamente irrisórios que
deveriam ser arbitrados aos trabalhos voluntários, em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada contrato, o peticionário requer a
reconsideração da decisão desta coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de que sejam aceitas as argumentações; e por
consequencia, seja considerada como sanada a referida inconsistência.
Não obstante os argumentos do candidato, é certo que no que tange à doação de serviços, nos termos do art. 53, I, "d",
item 2, deve haver a descrição "do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados
pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes".
Desse modo, a indicação de valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo) para a prestação de serviços dos três trabalhadores
voluntários em questão é circunstância que inviabiliza a fiscalização, de modo a ensejar o apontamento de ressalva, considerando-
se isoladamente a irregularidade em questão.
Exame de Regularidade de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
Havia constado no Parecer de Diligências (ID 43225454) que tinham sido identificadas inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no valor total de R$ 51.817,31 (cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e um centavos),
as quais representavam 20,72% em relação ao total das despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Na prestação de contas final retificadora foram apresentados documentos e justificativas. Após a devida análise pelo setor
técnico, parte das despesas foram consideradas comprovadas e parte das despesas continuaram sem a suficiente comprovação.
No parecer conclusivo, houve uma organização por tipos de despesa, conforme a sua natureza.
No item 8.4 o parecer conclusivo trata de 03 despesas com alimentação, que não restaram comprovadas, nos seguintes
termos:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
19 of 25
12/12/2022 17:26

Em nova manifestação, o candidato assim alegou (ID 43387455):
A empresa Nchac Coxinhas MEI - CNPJ 38.470.749/0001-75, após a realização das despesas, alegou que estava com problemas para
emissão da Nota Fiscal no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais); razão pela qual solicitou um prazo para entrega da Nota
Fiscal.
Em relação ao pagamento à Denise Ortega, O Contrato de Serviços Voluntários foi inserido no sistema, os reembolsos foram feitos após
apresentadas as respectivas Notas Fiscais.
Em relação ao Restaurante Fabiane Lopes de Souza, localizado na cidade de Matinhos/PR, CNPJ 35.313.017/0001-83, já qualificado nos
autos.
O Candidato Gilberto Ribeiro esteve no dia 08/09/2022 (feriado na cidade de Curitiba) com sua equipe de apoio para fazer uma
mobilização nas ruas, inclusive eu estive junto no local. Após muitas horas de caminhada a equipe foi almoçar no referido restaurante. No
momento do pagamento da conta houve um problema com a senha do aplicativo do Banco do Brasil, constando como “Senha Bloqueada”,
cuja regularização somente poderia ser feita pessoalmente na agencia do banco, por tratar-se de conta eleitoral.
Em razão dos fatos, impossibilitado de efetuar o pagamento dentro das exigências da Lei Eleitoral, o candidato efetuou pessoalmente o
pagamento das despesas correspondentes ao consumo de 15 (quinze) refeições, incluindo água e refrigerante, no importe de R$ 923,12.
Cujo reembolso foi efetuado ao candidato no dia seguinte da ocorrência, conforme documento já apresentado na prestação de contas.
Não obstante as justificativas apresentadas pelos candidatos, é fato que deixou de apresentar os devidos comprovantes de
despesas, tais como nota fiscal ou recibo, de sorte que, deve haver o recolhimento do montante de R$ 1.572,30, correspondente a
despesas com alimentação, pagas com recursos do FEFC, as quais não foram devidamente comprovadas.
No item 8.5, o setor técnico trata despesas não comprovadas, classificadas como "reembolso de gastos realizados por
eleitores", da seguinte forma:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
20 of 25
12/12/2022 17:26

Em relação a tais despesas, o parecer conclusivo ainda acrescenta que:
Relativamente aos gastos realizados por ARI DEMETRIOS DE LIMA, CPF 007.290.399-60, constata-se que, na prestação de contas final
retificadora, há registro de receita estimável em dinheiro referente a prestação de serviços voluntários para a campanha no valor de R$
0,01.
Relativamente aos gastos realizados por JOAO CARLOS PERONI, CPF 041.617.099-43, constata-se que, na prestação de contas final
retificadora, não há registro de receita estimável em dinheiro referente a prestação de serviços voluntários para a campanha, consoante
Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 43301891). Constata-se, outrossim, que foi apresentado no sistema SPCE
WEB-2022, na aba “Avulso SPCE”, contrato particular de serviços voluntários para fins de campanha eleitoral (id. 43301848).
Acerca de tais despesas e dos respectivos apontamentos do parecer conclusivo, o candidato assim se manifestou:
Mais uma vez aqui, ressaltasse que inadvertidamente foi atribuído um valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo) como “remuneração por
serviços voluntários gratuitos prestados por diversos cabos eleitorais”; quando na verdade, para fins de atendimento aos dispositivos legais
constantes nos dispositivos do Art. 53, I, item 2, alíneas “b”, “c” e “d”; deveria ter sido atribuído o valor correspondente a prestação de
serviços autônomos compatível com o mercado; e em contrapartida, com a emissão de “Recibo Eleitoral” em valor correspondente; aliás,
como estava previsto na Cláusula Quinta da minuta dos Contratos destinados a tal contratação; que textualmente dispunha:
CLÁUSULA QUINTA
DO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO
“Os serviços prestados pelo(a) VOLUNTÁRIO(A), para fins eleitorais, serão considerados como doação de bens estimáveis em dinheiro,
com a emissão do respectivo recibo eleitoral, visto ser de livre e espontânea vontade do contratado a sua prestação de serviços não
remunerado.” (Vide contratos anexados na Prestação de Contas Final Retificadora)
De qualquer forma, repita-se, ainda que tal situação se mostre inadequada, não trouxe qualquer prejuízo no mérito da prestação de contas,
visto que os valores seriam compensados “tanto por tanto” e não afetariam o resultado final da prestação de contas; até porque, o valor
total das receitas e dos gastos de campanha ficaram bem abaixo do valor máximo previsto no orçamento de campanha.
Assim, considerando-se os princípios da evidência, da razoabilidade e da insignificância, em face dos valores praticamente irrisórios que
deveriam ser arbitrados a exemplo dos contratos semelhantes que foram anexados a Prestação de Contas, o peticionário requer a
reconsideração da decisão desta coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, a fim de que sejam aceitas as argumentações; e por
consequência, seja considerada como sanada a referida inconsistência.
Denota-se que o candidato ficou preocupado em justificar o motivo pelo qual avaliou o serviço voluntário de alguns dos
prestadores de serviços pelo valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo) e nada justificou acerca do que se referiam tais reembolsos de
despesas que teriam sido realizadas por eleitores que também eram prestadores de serviços de sua campanha.
Não houve descrição quanto a natureza de tais despesas, nem foram apresentados cupons fiscais ou recibos
correspondentes aos valores das despesas que justificassem e repasse de tais valores, de sorte que efetivamente não restam
comprovadas e assim deve haver o recolhimento do montante de R$ 2.495,01 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e um
centavo), correspondente a despesas com "reembolso de gastos realizados por eleitores", pagas com recursos do FEFC, as
quais não foram devidamente comprovadas.
No item 8.6 do parecer conclusivo, foram relacionadas despesas não comprovadas, relacionadas a "combustíveis e
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
21 of 25
12/12/2022 17:26

lubrificantes", da seguinte forma:
Pelo setor técnico, em cotejo com as justificativas apresentadas pelo candidato, também foram feitas as seguintes
observações:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
22 of 25
12/12/2022 17:26

Conforme se denota, muito embora para tais despesas tenha sido apresentada documentação fiscal, em alguns casos os
cupons não foram emitidos em nome do CNPJ da campanha e para outros há divergências entre os veículos relacionados na
documentação fiscal e aqueles que foram efetivamente registrados na prestação de contas.
Conquanto o candidato tenha juntado com a prestação de contas retificadora alguns contratos de cessão de uso de veículo,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
23 of 25
12/12/2022 17:26

tais contratos não foram registrados na prestação de contas como receitas estimáveis em dinheiro.
Também não há registro na prestação de contas acerca da realização de carreatas.
Em relação a esses apontamentos do parecer conclusivo o candidato assim se manifestou (ID 43387455):
O fornecimento de combustíveis por ocasião da realização de carreatas, em face da quantidade proprietários e possuidores de veículos
que se propõe a participar dos eventos e que solicitam autorizações para abastecimento, ainda que submetido a rigorosos controles de
gastos, por vezes foge ao controle da equipe de campanha.
No entanto, como se observa na listagem acostada no relatório, sendo tais valores irrisórios, também não atingem o limite individual
máximo de R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos), como previsto na legislação eleitoral e corroborado pela
jurisprudência acima citada.
As despesas com combustíveis e lubrificantes são assim regulamentadas na Resolução de regência:
Art. 35 (...)
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da
despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação
da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente comprovada na prestação de contas, com a
apresentação de relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
No presente caso, considerando que há documentos fiscais em que não consta o CNPJ da campanha e também
documentos fiscais que relacionam veículos que não haviam sido declarados originariamente na prestação de contas e tampouco há
registro na prestação de contas acerca da realização da quantidade de carros e de combustíveis utilizados para eventuais carreatas,
deve ser tido como não comprovado o montante de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), devendo haver o recolhimento deste
montante ao Tesouro Nacional.
Sendo assim, somando as despesas pagas com recursos do FEFC tidas como não comprovadas de diversas
naturezas (alimentação, reembolso e combustíveis e lubrificantes), montante de R$ 12.367,31 (doze mil trezentos e sessenta e
sete reais e trinta e um centavos).
Isoladamente considerada, tal irregularidade não possui o condão de desaprovar as contas, já que por mais que não
represente valor módico, representa tão somente 4,94% dos recursos do FEFC recebidos e 3,16% dos recursos totais movimentados
(incluindo os estimáveis em dinheiro).
Não obstante, deve haver o recolhimento do montante de R$ 12.367,31 (doze mil trezentos e sessenta e sete reais e
trinta e um centavos), referente às despesas pagas com recursos do FEFC que não foram movimentados.
Em resumo, ainda que, em sua grande maioria, as irregularidades detectadas nestes autos não possuam aptidão
para a desaprovação das contas ao serem proporcionalmente consideradas em relação ao montante total movimentado pelo
candidato, a irregularidade decorrente da não apresentação das contas parciais possui gravidade suficiente a ensejar a
DESAPROVAÇÃO das contas, com fundamento no art. 30, III da Lei nº 9.504/97, bem como no art. 74, III da Resolução TSE
23.607/2019.
Além disso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional os valores correspondentes aos recursos de origem não
identificada (art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019), bem como os correspondentes às despesas pagas com FEFC que
não restaram devidamente comprovadas, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º da citada Resolução.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
24 of 25
12/12/2022 17:26

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de:
a) DESAPROVAR AS CONTAS apresentadas por JOSÉ GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO relativas à campanha
eleitoral para o cargo de Deputado Estadual pelo PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23607/2019;
b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 1.017,50 (um mil e
dezessete reais e cinquenta centavos) correspondente à soma das 03 despesas omitidas e pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo
de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança;
c) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 12.367,31 (doze mil trezentos e sessenta e sete
reais e trinta e um centavos), haja vista a ausência de comprovação da utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos nos termos do
art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Ciência ao Representante do Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 81, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações cabíveis no Sistema do Cadastro Nacional de Eleitores – Elo para
o(a) Requerente, mediante o registro do respectivo código ASE .
Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604045-76.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - REDATOR DESIGNADO: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE GILBERTO
DO CARMO ALVES RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629 -
REQUERENTE: JOSE GILBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - Advogado do REQUERENTE: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO -
PR6629.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Redator Designado. Vencido o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
25 of 25
12/12/2022 17:26